Tribunal: TJMT
Processo: 0019695-06.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019695-06.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHANES HUSSEN LOPES FERNANDES - CPF: 026.864.251-64 (APELADO), WLADEMIR HERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 967.016.921-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL -

1) DE OFÍCIO
- PREJUDICIAL DE MÉRITO – SUPERVENIÊNCIA DE MORTE DE UM DOS RECORRIDOS (JOHANES) - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 107, I, CP – PERDA DO OBJETO NESSE PONTO -
2)

NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEMONSTRADA QUANTO AO OUTRO INVESTIGADO (WLADEMIR) – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 7 ANOS ) E DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO EM PARTE PREJUDICADO - DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DE UM DOS AGENTES E

NO REMANESCENTE, DESPROVIDO QUANTO AO OUTRO RECORRIDO - SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
Comprovada a morte de um dos agentes, através de certidão original de óbito, deve ser declarada, de ofício, extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, inc. I, do CP. Recurso prejudicado nesse ponto.

2 - O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. Na espécie, a decisão pela qual se concedeu a liberdade do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 7 anos e sequer oferecida a denúncia, não há qualquer motivo legítimo para decretação, atualmente, da cautelar extrema inexistindo nos autos demonstração concreta dos requisitos, e nem mesmo, dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
Id.
136588190 – ff. 34/36-PJe), que
concedeu a liberdade provisória
aos recorridos
Johanes Hussen Lopes Fernandes
e
Wlademir Hernan de Oliveira
, investigados pela suposta prática do crime de
Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica
, tipificados nos artigos 304 e 299, CP.

Em
razões
sob Id. 134812831 - ff. 46/51-PJe, o
parquet
sustenta que estão presentes os requisitos e pressupostos da custódia cautelar em especial porque os recorridos “são pessoas que possuem personalidade voltada para a prática de crimes”.

A Defesa de
Johanes Fernandes
e
Wlademir Hernandes
apresentou as
contrarrazões
para pugnar o
desprovimento
do recurso (Id 134812831 - ff. 65/73-PJe).

Em
juízo de retratação
o MM. Juiz Singular
manteve
a decisão hostilizada (Id.
134812832 – f. 80-PJe
).

A d.
PGJ
(Id.
136588190 – ff. 86/88-PJe
) opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim sumariado:

“Sumário: Decisão concessiva de liberdade provisória – Irresignação ministerial – Pretendido o restabelecimento da prisão cautelar ao argumento de não preenchimento dos requisitos legais autorizadores da benesse – Pleito improcedente – Impossibilidade de visualização do periculum libertatis dado o lapso temporal percorrido desde a prolação da decisão impugnada até os dias de hoje (mais de 7 anos) – Ausente notícia de que os acusados tivessem dado causa à delonga na marcha processual ou que tivessem descumprido as obrigações judiciais assumidas – Irrazoabilidade no restabelecimento das prisões neste momento – Pelo desprovimento do recurso.”

Em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, verifiquei a existência de
certidão de óbito
em nome do
Johanes Hussen Lopes Fernandes
, nos autos IP N.U 1002258-70.2020.8.11.000.

Ato contínuo, determinei o encaminhamento destes autos a d. PGJ, em conformidade com a norma contida no artigo 62, do CPP (Id. 137888678 – f. 89-PJe).

Em
nova manifestação
não sumariada, a d. PGJ, requereu a
extinção da punibilidade
de
Johanes Hussen Lopes Fernandes
e manteve
in totum
o parecer em relação ao recorrente
Wlademir Hernan de Oliveira
, para se
desprover
o recurso ministerial (Id. 140984677 – ff. 91/94-PJe).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, na tarde de 25/05/2015 os recorridos
Johanes Hussen Lopes Fernandes
e
Wlademir Hernan de Oliveira
foram presos em flagrante após comparecerem no DETRAN/MT para retirar um veículo utilizando nomes falsos e também uma procuração falsificada.

Homologado o flagrante, a d. Magistrada
a quo
concedeu aos recorridos a liberdade provisória mediante condições, justificando a desnecessidade da prisão preventiva porque ambos eram tecnicamente primários.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – JOHANES HUSSEN LOPES FERNANDES

E desde já,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade
de
Johanes Hussen Lopes Fernandes
porque, em pesquisa ao Sistema PJe de 1º grau verifiquei nos autos de IP N.U 1002258-70.2020.8.11.000, a juntada da
certidão de óbito em nome do recorrido
.

Em consulta ao referido IP, constatei a confluência dos dados (filiação e CPF), bem como que seu falecimento ocorreu no dia 27/07/2020, por Traumatismo Crâneo Encefálico em acidente de trânsito ainda sob investigação.

Portanto

é o caso de se decretar a prejudicialidade do recurso em relação ao recorrido e
declarar a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal.

Aplica-se, na espécie, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“1. Nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal c/c art. 62,
caput
do Código de Processo Penal, extingue-se a punibilidade do agente quando comprovada a morte,
ressaindo prejudicada a análise do recurso, pela perda superveniente do interesse recursal
[...]” (N.U 0002668-92.2013.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

VOTO MÉRITO - WLADEMIR HERNAN DE OLIVEIRA

Já, em relação ao recorrido
Wlademir Hernan de Oliveira
, comungo do mesmo entendimento do douto parecerista e examino o pedido quanto ao mérito.

A
decisão impugnada
pelo MP é
datada
de
27.05.2015
e passados
pouco mais de 7 anos
, em consulta ao Sistema PJe de 1º Grau, notei que
sequer foi oferecida denúncia
contra o recorrido.

Com efeito, para além da
ausência de contemporaneidade
, verifico, também, uma possível inércia do próprio Estado em dar continuidade às investigações e apontar

os
indícios de autoria
e até mesmo
a materialidade delitiva
não havendo nos autos principais (IP), a juntada (ou cópia) da tal procuração falsificada utilizada pelo recorrido; sobre as investigações, aliás, ao contrário do que ocorreu com o falecido
Johanes Fernandes
, vejo que
Wlademir Oliveira
não ostentou
status
de foragido e, inclusive no ano de 2016, foi intimado para constituir novo advogado diante da desídia do antigo, e oferecer suas contrarrazões neste recurso.

Enfim, passados mais de 7 anos e não havendo novas informações capazes de demonstrar que o acautelamento seria,
nos dias atuais
, legítimo e realmente necessário ou mesmo oportuno para assegurar qualquer um dos pressupostos previstos no art. 312, CPP, entendo pela
inadequação e a desproporcionalidade do pedido ministerial aqui apresentado.

Destaco a respeito:

“A prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa, somente é admitida de forma excepcional, mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a presença de seus requisitos e pressupostos normativos, e desde que haja contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais, além da atualidade e permanência dos perigos que, por meio da medida constritiva provisória, pretende-se evitar. 2. Desta feita, não subsistindo condição de admissibilidade do art. 313 do CPP, ainda que se verifique a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, é certo que o pedido do Ministério Público não encontra suporte normativo, a inviabilizar o decreto da prisão preventiva do suspeito. ” (N.U 1008558-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

“O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 03 (três) anos, não se revela motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.Recurso ministerial desprovido”. (N.U 0001467-87.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
declaro,
de ofício
,
extinta a punibilidade
de
Johanes Hussen Lopes Fernandes
em razão de sua morte (art. 107, I, CP) e
julgo prejudicado o recurso
deste recorrido; no que toca ao outro recorrido
Wlademir Hernan de Oliveira
,
desprovejo
o recurso ministerial pelas razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022